Tribunal: TJDFT
Processo: 0705861-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL DOADO PELO DISTRITO FEDERAL. PLEITO DE PENHORA DO BEM. CLÁUSULA RESOLUTIVA. PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. “A doação também opera a transmissão da propriedade de bens, sejam móveis ou imóveis. Tratando-se destes últimos, a escritura de doação deve ser levada ao Registro de Imóveis, posto que, nos termos da lei civil, é o registro do título translativo que opera a transmissão da propriedade.” (Machado, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário, 29a ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p.356-357).
2. Na hipótese, a condição resolutiva estabelecida pelo Distrito Federal, para fins de doação do bem à executada, não foi implementada e averbada no registro imobiliário, de modo a constituir a propriedade do imóvel em nome da executada, fato que impossibilita a constrição do bem, pois a condição da titularidade do imóvel está submetida a evento futuro e incerto. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.